Tribunal: STF
Processo: ARE 715272
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIADO POLÍTICO. ISENÇÃO FISCAL CONCEDIDA PELA LEI Nº 10.559/2002. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A matéria controvertida está restrita à análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.